Tribunal: TJBA
Processo: 8049856-75.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049856-75.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FLEURY S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ANDREA MARCON BOCABELLO

ACORDÃO

Direito Administrativo e do Consumidor. Apelação Cível. Ação anulatória de multa administrativa. Inobservância do devido processo legal administrativo. Ausência de análise adequada das teses defensivas.

Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que anulou processo administrativo do PROCON-BA que aplicou multa à empresa prestadora de serviços laboratoriais por não manter exemplar do CDC em local visível e pela não disponibilização de tabela de preços dos serviços oferecidos.

A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve nulidade do processo administrativo por falta de fundamentação adequada quanto à ausência de tabela de preços; (ii) se a multa aplicada pelo PROCON-BA respeitou os limites legais e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A análise dos autos permite concluir que, embora o PROCON-BA tenha competência para fiscalizar e sancionar infrações às normas consumeristas, o processo administrativo que culminou na aplicação da multa padece de vício formal quanto à análise das justificativas apresentadas pela empresa. Em relação à ausência do exemplar do CDC, a própria recorrida reconheceu o fato, sendo devida a multa limitada ao valor previsto no art. 2º, I, da Lei nº 12.291/10, que estabelece o montante máximo de R$ 1.064,10. No tocante à ausência de tabela de preços, o órgão administrativo não analisou adequadamente as justificativas apresentadas pela recorrida, ignorando suas peculiaridades como prestadora de serviços médico-laboratoriais, com mais de dois mil procedimentos, e a possível incompatibilidade da exposição dos preços com as normas de ética médica. O processo administrativo, embora envolvendo duas infrações distintas em um único auto, não pode ter sua validade parcialmente reconhecida, devendo ser reexaminado a partir da defesa apresentada, com análise adequada das justificativas expostas. A função de controle jurisdicional dos atos administrativos limita-se à verificação de sua legalidade, não podendo adentrar no mérito administrativo, mas devendo garantir a observância do devido processo legal.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8049856-75.2020.8.05.0001; Recorrente: ESTADO DA BAHIA Recorrido: FLEURY S.A.: ACORDAM os Desembargadores que integram da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .